Tribunal: TJMT
Processo: 1012379-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012379-46.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:

Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUDMYLLA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 046.299.821-59 (ADVOGADO), CARLA PIRES VIEIRA - CPF: 015.647.621-57 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INDEFERIDO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
- RECURSO DO AUTOR - PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COMPELINDO OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – INSUBSISTÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).

2. Não apresentadas as provas necessárias para verificação da dinâmica do acidente ou da hipossuficiência econômica, não há como se afastar a conclusão obtida pelo juízo
a quo.

3. A Agravante alega que não pode mais trabalhar em razão das lesões sofridas no acidente, o que afirma ter diminuído seus rendimentos, imprescindível a comprovação da incapacidade laborativa, o que não ocorreu
in casu
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA PIRES VIEIRA
, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 1001195-30.2018.8.11.0021 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Em breve escorço fático, tem-se que a agravante foi vítima de um acidente em 03/06/2018, quando trafegavam pela estrada que liga os Municípios de Nova Nazaré e Água Boa, colidindo em um morro de terra na estrada da ponte, em razão da ausência de sinalização, que culminou em fratura em sua perna direita e outras lesões pelo corpo da autora/Agravante, bem como no óbito de seu filho.

Em razão disso, a autora pugnou, liminarmente, pelo pagamento de pensão mensal, acrescida do valor das parcelas do financiamento da residência da autora, em quantia não inferior a R$ 1.333,00 (um mil, trezentos e trinta e três reais) por mês.

Como causa de pedir recursal, sustenta a agravante que, faz jus ao recebimento de pensão alimentícia, em decorrência de acidente automobilístico por responsabilidade da Administração Pública, causado pela existência de um morro de terras no meio da pista, que ocasionou graves lesões corporais à Agravante que lhe impossibilitam de trabalhar.

Aduz que o risco da demora, resta cabalmente caracterizado, tendo em vista que a espera da ação poderá tornar irresistível, pois até a presente data a Agravante encontra-se em recuperação em sua residência, em razão das lesões decorrentes do acidente ocorrido em 03/06/2018, que lhe impossibilitam de trabalhar normalmente, e assim, está impossibilitada de auferir renda suficiente para promover a manutenção de sua família e viver uma vida digna com sua filha menor.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, com a concessão a tutela antecipada indeferida pelo juiz de 1a instância, a fim de conceder pensão alimentícia a Agravante pelos Agravados, até que esta retorne as suas atividades laborais habituais.

O efeito suspensivo foi negado – id. 3985521 -.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso em id. 5073216.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 5460832 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA PIRES VIEIRA
, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 1001195-30.2018.8.11.0021 movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a agravante
CARLA PIRES VIEIRA
ajuizou Ação Indenizatória em face do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE NOVA NAZARE
em decorrência de acidente de trânsito ocasionado pela colisão com um morro de terras existente na entrada da ponte na rodovia MT - 326, sem sinalização, o que culminou na fratura do osso da perna direita da Agravante, além de várias outras lesões pelo corpo, inclusive hematomas no rosto, bem como o óbito de seu filho, objetivando, em sede de tutela de urgência, o pagamento de pensão alimentícia, em razão da impossibilidade de desenvolver seu trabalho habitual, e assim, sem condições de manter-se e dar uma vida digna à sua filha menor.

A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo
a quo
, ao fundamento de que não houve demonstração sumária da probabilidade do direito, fazendo-se necessário a manifestação da parte contrária, bem como a produção de provas.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso.

Sustenta que os requisitos para concessão do pedido liminar foram perfeitamente demonstrados, posto que o acidente, lhe causou lesões que a impossibilitam de trabalhar, a diminuição de seus rendimentos, vez que depende de auxilio doença, porém teve aumento de suas despesas mensais com medicamentos e tratamento médico, após o acidente.

Todavia, em juízo perfunctório, adianto
, não assiste razão ao Agravante.

De início, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, à análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada ansiada pela autora, ora recorrente, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando abrandada "
in casu
", contudo, à necessidade de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, como veremos adiante.

Transcrevo o artigo 300 do CPC/2015, "
in verbis
":

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.
(...)
Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a)

Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b)

A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(...)
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Analisando os argumentos esposados pela Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois nesse momento processual, não há prova do dever de indenizar.

Assim, diante da controvérsia a respeito do causador do acidente e da fragilidade da prova documental, emerge descabida a antecipação da tutela.

Além do mais, verifico que deferir o pleito, da forma postulada, apresenta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

E ainda que assim não o fosse, partindo-se da premissa que a insurgência recursal, cinge-se ao fato de que o Agravante não pode mais trabalhar em razão das lesões sofridas no acidente, o que afirma ter diminuído seus rendimentos, imprescindível a comprovação da incapacidade laborativa.

A respeito dispõe o artigo 950 do Código Civil que, "se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua o valor do trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá uma pensão correspondente à importância do trabalho, para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

A pensão mensal, conforme leciona Rui Stoco, é cabível quando "resultar da ofensa defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão. Ou seja, na hipótese de incapacidade total ou parcial, a norma assegura o pagamento de prestação de trato sucessivo correspondente ao valor que a vítima auferia, na proporção da redução de sua capacidade laboral" (in: Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p.1213, grifos meus).

Embora exista informações de que a Agravante verdadeiramente necessitou passar por cirurgia e sofreu lesões graves em virtude do acidente, de outro vértice, não há qualquer comprovação acerca da alegada incapacidade laborativa da Agravante.

Repiso: dos autos, nessa fase de cognição sumária, não é possível aferir de plano, com a segurança necessária, sobre o estado de saúde da Agravante (aptidão para o trabalho), para poder impor, o ônus da pensão alimentícia, ao menos por ora.

Nota-se, portanto, que é mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência nesta fase de cognição sumária, com a ressalva de que poderá ser reapreciado, a qualquer momento, se existem elementos mais seguros de convicção do julgador.

Assim, diante destas ponderações,
notadamente por ausência dos requisitos indispensáveis a tutela antecipada, sua concessão mostra-se inviável, devendo, portanto, ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021